Tribunal: TJPA
Processo: 0808676-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808676-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EVANDRO PACHECO ALVES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. ABERTO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AFASTAMENTO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1
. O recurso
. Insurgência defensiva com a interposição de recurso de Agravo em execução contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, que concedeu a progressão de cumprimento de pena, do regime semiaberto para o regime aberto domiciliar, com estabelecimento de monitoramento eletrônico.

2.
Fato relevante
. A defesa técnica postula a reforma da decisão, a fim de que seja afastado o monitoramento eletrônico do agravante durante o cumprimento da pena em regime aberto domiciliar.

3. A questão em discussão consiste em analisar (i) se o regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico, fixado em razão da ausência de estabelecimento adequado para cumprimento da pena (Casa de Albergado ou congênere) é medida mais gravosa ou que contraria as disposições normativas pertinentes.

III. Razões de decidir:

4.

O Juízo de primeiro grau concedeu ao agravante a progressão do regime semiaberto para o aberto. Todavia, diante da inexistência de Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém/PA, bem como de estabelecimentos congêneres compatíveis com novo regime de cumprimento da reprimenda, estabeleceu o regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico, por ser medida menos gravosa.

5. A Súmula vinculante 56 dispõe que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

6. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a concessão excepcional do regime domiciliar para cumprimento da pena atrai a necessidade de fiscalização por meio da monitoração eletrônica, prevista no art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal, com a finalidade de acompanhar a autodisciplina e a responsabilidade do apenado.

IV. Dispositivo e tese:

8. Decisão agravada mantida em todos os seus termos. Recurso não provido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ,
AgRg no HC n. 845.985/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

STJ, AgRg no HC n. 858.202/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0808676-97.2024.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO

ÓRGÃO DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: EVANDRO PACHECO ALVES

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em execução interposto por EVANDRO PACHECO ALVES

contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, que concedeu a progressão de cumprimento de pena, do regime semiaberto para o regime aberto domiciliar, com monitoramento eletrônico (ID-19759674).

Nas razões recursais, a defesa aduz que não houve a devida fundamentação para a imposição de monitoramento eletrônico ao agravante, motivo pelo qual requer o afastamento da medida (ID-19759667).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID-19759673).

Em sede de retratação, o Juízo
a quo
manteve a decisão agravada (ID-19759676).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID-20069310).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

Sendo assim, passo a analisar o mérito.

O Juízo de primeiro grau concedeu ao agravante a progressão do regime semiaberto para o aberto. Todavia, diante da inexistência de Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém/PA, bem como de estabelecimentos congêneres compatíveis com o novo regime de cumprimento da pena, estabeleceu que o agravante cumpriria a pena em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico, por ser medida menos gravosa.

Inconformada, a defesa pleiteia o afastamento do monitoramento eletrônico, asseverando que não houve fundamentação idônea para a fixação da medida, bem como a permanência do monitoramento contraria os arts. 33 e 36 do Código Penal, bem como art. 3° da Resolução n° 412/2021 do CNJ.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se que a decisão agravada apresenta fundamentos suficientes para o estabelecimento do monitoramento eletrônico do agravante.

Como é possível aferir, a fixação do regime aberto domiciliar pelo Juízo a quo, com o cumprimento da pena em residência do agravante, ocorreu de forma excepcional, isto é, fora daquelas hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal, em razão de não haver estabelecimento adequado para o cumprimento da reprimenda.

Dessa forma, a decisão combatida está em consonância com as disposições da Súmula vinculante 56, que dispõe que “
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

Ademais, a decisão se coaduna com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, no sentido de que a concessão
excepcional do regime domiciliar para cumprimento da pena atrai a necessidade de fiscalização por meio da monitoração eletrônica, prevista no art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal, com a finalidade de acompanhar a autodisciplina e a responsabilidade do apenado.

Nesse sentido, colaciono julgados Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VAGA NO REGIME ABERTO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRETENSÃO DE RETIRADA DA TORNEZELEIRA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, diante da concessão de prisão domiciliar de forma excepcional, além das hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execuções Penais - LEP, impõe-se a necessidade de monitoração eletrônica para o devido acompanhamento da assimilação da terapêutica da pena, prevista no art. 146-B, do mesmo diploma normativo.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 845.985/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO CONCEDIDA NA ORIGEM. APENADO EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. SUMULA VINCULANTE N. 56. PLEITO QUE VISA À RETIRADA TAMBÉM DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II - Na ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, em virtude de déficit de vagas, pode o juízo da execução deferir a prisão domiciliar, em substituição ao recolhimento em casa de albergado ou estabelecimento congênere, com monitoramento eletrônico, em observância à Súmula Vinculante n. 56. Precedentes.

III - Na hipótese vertente, a fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias revelou-se idônea, proporcional e em observância ao princípio da individualização das penas. Assim, a adaptação do sistema de monitoramento às condições específicas do regime aberto, ao mesmo tempo, acolhe e consagra o senso de autodisciplina e responsabilidade do apenado. Precedentes.

[...]

(AgRg no HC n. 858.202/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

Em relação à alegação de contrariedade da decisão ao art. 3º da Resolução 412/2021 do CNJ, vislumbro que a norma em comento não apresenta qualquer vedação à medida impugnada, isto é, não há proibição de aplicação de monitoramento eletrônico para apenados em regime aberto. Portanto, não há que se falar em incompatibilidade entre o regime aberto domiciliar e monitoramento eletrônico.

Desta feita, não há o que ser modificado na decisão agravada, devendo ser mantido o monitoramento eletrônico do agravante nos moldes definidos pelo Juízo
a quo.

Por todo o exposto, na esteira do parecer do Ministério Público de 2º grau, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/11/2024